Tribunal: TJSP
Processo: 2129935-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos objetivos trazidos pela parte agravante suficientes para o deferimento da benesse,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos objetivos trazidos pela parte agravante suficientes para o deferimento da benesse, facultado à parte contrária oportuna impugnação – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.